Tribunal: TJMT
Processo: 0005805-63.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005805-63.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A Apurar (RECORRENTE), ATILA MAURICIO GOMES - CPF: 036.099.256-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE BATISTA (VÍTIMA), MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), DANRLEI GOMES RIBEIRO (ASSISTENTE), SANDRO DE ALMEIDA FREITAS (ASSISTENTE), ADÁCIO DE OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), ELAINE CRISTINA BATISTA - CPF: 889.730.261-00 (ASSISTENTE), GRAYCE KELLY MARTINS DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), ROSELI GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE), PATRÍCIA THATIELE BATISTA (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE BATISTA - CPF: 035.121.101-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. Homicídio Qualificado. Manutenção Da Pronúncia. Qualificadoras Não Afastadas. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Em 20.11.2015, por volta das 22h30min,
em via pública, situada na Rua José Torquato, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT
,
A. M. G.
,

por motivo torpe e mediante emboscada, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, munido
de uma arma de fogo e
imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
P. H. B.

2.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP. O recorrente alegou ausência de provas suficientes para a pronúncia e requereu o afastamento das qualificadoras de motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva para a manutenção da pronúncia; e (ii) a plausibilidade das qualificadoras imputadas ao recorrente na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não cabendo análise aprofundada das provas, sendo vedada a exclusão de qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes. O material probatório inclui laudos periciais, relatos testemunhais e elementos indicativos de autoria, suficientes para a pronúncia.

5.

As qualificadoras de motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, justificando sua análise pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento do mérito. Os autos indicam a plausibilidade da tese de que o recorrente agiu por motivo torpe, supostamente por vingança, com emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atraída por uma ex-companheira a um local escuro e surpreendida por disparos de arma de fogo em via pública.

6.

A aplicação do princípio “
in dubio pro societate
” na fase de pronúncia respeita a soberania do Tribunal do Júri, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando, portanto, mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. As qualificadoras imputadas ao recorrente na decisão de pronúncia devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedentes.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 728.210/RS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1.986.733/PA, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente por
Atila Mauricio Gomes
contra a r. decisão que o
pronunciou
como autor do crime de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121,
§2o, inc. I e IV, do CP
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 235690411).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
despronúncia
, argumentando, para tanto, a ausência de indícios suficientes de autoria (Id. 235690411).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 235690413).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 235690414)
.

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 246765690):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Crime de homicídio triplamente qualificado (artigo 121, §2o, I e IV, do CP) – Sentença de Pronúncia –
Recurso da defesa:

1.
Sustenta tese de despronúncia, tendo por fundamento a suposta ausência de provas suficientes para incriminar o acusado –
IMPROCEDÊNCIA
– A fundamentação da r. Sentença de Pronúncia é bastante sólida e coerente no apontamento dos indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, ao passo que a irresignação defensiva se mostra abstrata e totalmente desconectada da realidade global dos autos –
2.
Subsidiariamente, ainda pelo fundamento da suposta ausência de provas, pede o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima –
IMPROCEDÊNCIA
– A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo esta a hipótese dos autos; as qualificadoras questionadas encontram evidências nos autos e eventuais dúvidas sobre suas caracterizações deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia 20.11.2015, por volta das 22h30min,
em via pública, situada na Rua José Torquatro, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT
,
Atila Mauricio Gomes
,

por motivo torpe e mediante emboscada, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, munido
de uma arma de fogo e
imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
Pedro Henrique Batista
.

Conforme apurado, antes dos acontecimentos, a
vítima
teria cedido uma arma de fogo a Ney, que, por sua vez, utilizou o revólver emprestado para ceifar a vida de “Binho” (irmão do recorrente). Em razão disso, tomado pelo desejo de vingança e prometendo retaliar todos os envolvidos, de forma direta ou indireta, no homicídio de seu irmão, o recorrente, com a colaboração da ex-companheira da
vítima
, persuadiu o ofendido a encontrá-la. Na ocasião, o recorrente esperou que a vítima deixasse o local em sua motocicleta e, em seguida, passou a persegui-la pelas ruas da cidade, efetuando cinco disparos de arma de fogo, os quais foram determinantes para o seu óbito (Id. 235691188).

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121,
§2o, inc. I e IV, do CP.
Após o regular trâmite processual, o recorrente foi
pronunciado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121,
§2o, inc. I e IV, do CP
(Id. 235690396).

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

I - DESPRONÚNCIA

De início, a Defesa pugna pela
despronúncia,
sob o argumento de inexistência de provas colhidas em juízo aptas a demonstrar elementos suficientes de autoria atribuíveis ao recorrente, nos moldes do art. 414 do CPP.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Como é sabido, ao prolatar a decisão de pronúncia, compete ao magistrado, tão somente, demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem a possibilidade de o pronunciado ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja prática lhe é imputada.

Nesse contexto, é vedado ao juiz togado externar um juízo de certeza quanto à autoria do crime, uma vez que essa apreciação é reservada ao Tribunal do Júri.

Por essa razão, nesta fase processual, a análise das provas deve limitar-se à verificação da existência concomitante da
materialidade delitiva e
de
indícios
suficientes de autoria,
os quais, em síntese, constituem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise, dos autos extrai-se a presença de provas suficientes da
materialidade delitiva,
evidenciadas pela juntada dos seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência (Id. 235691164 – pág. 7/8), Laudo Pericial (Id. 235691164 – pág. 13/60), Termo de Apreensão (Id. 235691164 – pág. 87), Laudo de Necropsia (Id. 235691164 – pág. 112/128) e Relatório Policial (Id. 235691164 – pág. 138).

Por conseguinte, no que concerne aos
indícios suficientes de autoria delitiva,
observo que estes
se encontram devidamente delineados nos autos.
Embora o recorrente tenha negado a autoria delitiva durante o interrogatório,
há elementos probatórios consistentes
que indicam sua autoria no contexto fático, seja pelos depoimentos colhidos na fase policial, seja pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo.

No curso das investigações, foram ouvidos, na
fase policial,
as testemunhas Patrícia Thatiele Batista – irmã da vítima (Id. 235691164 – pág. 84/85), Elaine Cristina Batista Tomazi – irmã da vítima (Id. 235691164 – pág. 70/71), Grayce Kelly Martins da Conceição – ex-companheira da vítima (Id. 235691164 – pág. 74/75) e Roseli Gomes dos Santos – amiga da vítima (Id. 235691164 – pág. 76/77).

A testemunha Patrícia, em sede policial, relatou que após algum tempo do ocorrido, recebeu uma ligação anônima, na qual uma voz feminina afirmava que
o recorrente foi o autor do homicídio de seu irmão (Pedro),
sem informar a motivação
(Id. 235691164 – pág. 84/85).

A testemunha Grayce, ex-companheira da vítima,
em sede policial, relatou,
em linhas gerais,
que o recorrente acreditava na possível participação da vítima no homicídio de seu irmão (Binho).
Ao final, ressaltou ainda que
o recorrente e a vítima mantinham uma relação marcada por diversos conflitos
ao longo dos anos (Id. 235691164 – pág. 74/75).

Além disso, a testemunha Roseli,
em sede policial,
relatou, em linhas gerais, a existência de boatos na comunidade atribuindo ao recorrente a autoria do crime. Informou também que
o motivo do delito estaria relacionado a uma vingança pelo assassinato de “Binho”, irmão do recorrente.
Ao final,
expressou temor em relação ao recorrente
(Id. 235691164 – pág. 76/77).

E, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram procedidas as oitivas das testemunhas
Elaine Cristina Batista Tomazi, Danrlei Gomes Ribeiro, Manoel Oliveira dos Santos e Adácio Oliveira Silva. Ao final, procedeu-se o interrogatório do réu (Id. 235690317, 235690389 e 235690410).

A testemunha Elaine, ao prestar depoimento
em juízo,
ratificou suas declarações prestadas em sede policial, afirmando, em linhas gerais, que estava no local dos fatos pouco após o ocorrido e ouviu diversas pessoas
identificarem o recorrente como sendo o responsável pelo crime
(Id. 235690317).

De forma semelhante, a testemunha Danrlei, ao prestar depoimento
em juízo,
afirmou que havia escutado comentários na comunidade associando a vítima ao homicídio de “Binho”, irmão do recorrente (Id. 235690317).

Por último, a testemunha Manoel ao prestar depoimento
em juízo,
afirmou, em linhas gerais, que presenciou o ocorrido, limitando-se, contudo, a descrever de forma genérica as características físicas do indivíduo que disparou contra a vítima, sem apontar sua identidade. Além disso, afirmou não conhecer a vítima
e apresentou contradições ao relatar as características do local onde o crime aconteceu
(Id. 235690317).

Nesse contexto, entendo que
há, sim, indícios mínimos de autoria delitiva,
os quais permitem a pronúncia e a submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em análise.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado deste e. Tribunal:

“2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a
prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,
os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade,
impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri,
por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.” (N.U 1011145-41.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de forma que eventuais dúvidas devem ser relegadas ao julgamento pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos dessa natureza, sendo o processo correlato estruturado em um rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, a partir da qual tem início o segundo, que se encerra com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente da sessão, materializando o veredicto dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro destinado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais rigoroso que aquele realizado para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, mas menos contundente que o necessário para a condenação, cuja competência é exclusiva do Júri Popular.

Nesta fase processual, é vedado ao magistrado proceder a um exame aprofundado das provas constantes nos autos,
sendo inaplicável o axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
. Este último configura um importante instrumento para viabilizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, mais uma vez, será assegurado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente
o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (N.U 1001465-70.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

II – DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Prosseguindo, subsidiariamente,
a
defesa pleiteia que,
em caso de manutenção da decisão de pronúncia,
sejam
a
s
qualificadora
s
do “motivo torpe”
, “emboscada” e “recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido”

afastada
s
,
sob a alegação de que não restaram
comprovad
as
na instrução probatória.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Dos autos, extrai-se que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo torpe,
com
emboscada
e
mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido,
uma vez que o homicídio foi supostamente
perpetrado por vingança.
A
vítima foi atraída
por uma ex-companheira
para um local específico
e
surpreendida com disparos de arma de fogo em via pública.

Diante desses apontamentos, concluo que
a decisão de pronúncia
não está eivada de eloquência acusatória, tampouco se reveste de caráter condenatório, representando,
tão somente, um juízo de admissibilidade da acusação.
Assim, não há como acolher o pedido de exclusão da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Quanto à incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte aresto de julgado deste e. Tribunal e do c. STJ:

“2.
A exclusão de qualificadora do homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente;
daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri,
prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3.Recurso desprovido.” (N.U 1000439-51.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“(...) 6.
A exclusão das qualificadoras não é cabível nesta fase processual,
devendo as mesmas ser analisadas pelo Tribunal do Júri, considerando a existência de substrato probatório mínimo. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Aliás, sobre o tema, este e. Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no 2, proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Atila Mauricio Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025